Tribunal: TJPA
Processo: 0013100-21.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0013100-21.2020.8.14.0401

RECORRENTE: LUANA CRISTINA SANTANA RAMOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0013100-21.2020.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RECORRENTE: LUANA CRISTINA SANTANA RAMOS

REPRESENTANTE: MARCO AURÉLIO RODRIGUES DA CRUZ (OAB-MG nº 163817)

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, TODOS”, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA).
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA OU INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.

IMPOSSIBILIDADE
. A
análise meritória é de competência do Conselho de Sentença. Existindo dúvida quanto à incidência de tal excludente de ilicitude ou de culpabilidade, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados.
A
análise quanto à intenção da agente é meritória devendo ser feita pelo Conselho de Sentença, pois a aferição acerca da real intenção da agente é questão diretamente ligada ao mérito, sendo certo que a competência para tanto é do júri popular, nos termos em que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade. Quanto a autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do CPP. Decisão de pronúncia mantida.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– TESE REJEITADA.
O magistrado singular salientou, a decisão de pronúncia há nos autos provas acerca das qualificadoras motivo torpe e recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da ofendida, pois segundo relatos das testemunhas, que o fato teria ocorrido por motivo de vingança da Ré, em virtude de briga entre a acusada e ofendida em razão de uma jóia, o que levou LUANA após discussão, e quando NADIANA virou as costas, a desferir um violento golpe de faca na vítima, sendo socorrida por populares e levada até o Posto de Saúde, mas vindo em seguida a óbito
.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0013100-21.2020.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RECORRENTE: LUANA CRISTINA SANTANA RAMOS

REPRESENTANTE: MARCO AURÉLIO RODRIGUES DA CRUZ CRUZ

(OAB-MG nº 163817)

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
LUANA CRISTINA SANTANA RAMOS,
por intermédio de advogado constituído contra a decisão exarada pela
Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém
(id.16536888), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro, nos autos de nº 0013100-21.2020.814.0401
.

Relatou a
denúncia
(id.16536769), em síntese, que a denunciada possuía uma rixa com a vítima Nadiana de Souza Mendes, sendo ambas dependentes químicas.

No dia 14/03/2020, por volta das 06:00horas, a denunciada se encontrava na companhia da vítima, na Passagem Monte Alegre, entre as ruas Fernando Guilhon e São Miguel, quando a denunciada iniciou uma discussão com Nadiana, no qual procurou evitar o confronte e quando virou as costas recebeu violento golpe de faca desferido pela denunciada;

A vítima foi socorrida por populares e levada até o Posto de Saúde do Jurunas, onde foram prestados os primeiros socorros, os quais redundaram infrutíferos, evoluindo a vítima ao óbito em decorrência da lesão sofrida, conforme Laudo de necropsia a ser juntado, vindo a denunciada a fugir em seguida.

Por tais razões, o representante do Ministério Público denunciou a nacional como incursa nas sanções punitivas previstas nos
artigo 121,§ 2º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro
.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.16536770)

A Denúncia foi recebida em

10 de agosto de 2021. (id.16536774)

Citação da Ré. (id.16536796)

Resposta à Acusação. (id.16536800)

Mídia audiovisual de audiência de instrução e julgamento. (id.16536842).

Termos de Audiência 27/02/2023 (id.16536843, 16536856 e 16536884)

Mídias audiovisuais. (ids.16536861 à 1653863)

Declaração de Óbito nº 294438122 (id.16536871)

O Ministério Público apresentou suas alegações finais em audiência, requerendo a pronúncia da Ré. (id.16536884)

Alegações Finais da Defesa. (id. 1656886)

Na
Sentença de Pronúncia em 06/09/2023 (id.16536888),
o juízo pronunciou a ré
LUANA CRISTINA SANTANA RAMOS
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, todos do Código Penal entendeu que a acusada deve ser submetida a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, a ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.16536900),
pugnando:
1)
Preliminarmente: Ausência de fundamentação da Decisão, requerendo sua ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, nos termos do art. 415, inciso IV, do CPP; No mérito
1)
A reforma da sentença para o reconhecimento da excludente de ilicitude legítima defesa
2)
Inexigibilidade de conduta diversa;
3)
Impronúncia em razão dos depoimentos inconclusivo acerca da autoria delituosa emanados pelos depoimentos de “ouvir dize”;
4)
Decote das qualificadoras dos Incisos I e IV do § 2º do art. 121, do CPB;

Em
contrarrazões

(id.16536906),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
total improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor da ré.

Nesta

Instância Superior (id.16886837),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Armando Brasil Teixeira, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter a denunciada a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“
12. Apurou-se no curso da instrução, vez que para que ocorra a pronúncia há que se falar, tão somente, no juízo de probabilidade, os indícios de autoria e da materialidade, por sua vez, dos depoimentos testemunhais (87376693 e 90547937) acostados aos presentes autos que de forma comedida apontam ser a acusada a autora do crime.

13. Se indício é, nos termos do art. 239 do CPP, a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias, não há como negar que os depoimentos mencionados, bem como o Laudo de necropsia médico-legal da vítima (97666636) constituem indícios de autoria e prova da materialidade.

14. A instrução demonstrou, diante dos depoimentos prestados em juízo, a inocorrência, até então, de que a ação delituosa deu por força de excludente de antijuridicidade.

15. A Defesa da ré pauta seus argumentos na existência da legítima defesa, alegando que a acusada agiu diante de injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários. Ademais, a Defesa aduz levanta a tese da inexigibilidade da conduta diversa, aduzindo que a ré agiu para proteger sua própria vida. Ainda, a Defesa requer a desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal seguida de morte, e, previsto no art. 129, § 3º do CP, ante a ausência de animus necandi na conduta da acusada.

16. Contudo, entendo pela existência de indícios suficientes de autoria diante dos depoimentos prestados em juízo, não estando provada, todavia, a excludente de culpabilidade, o que faz cair por terra a tese de absolvição, restando submeter a ré a julgamento perante o Tribunal do Júri.

17. Resta mencionar que as qualificadoras não restaram manifestamente improcedentes, vez que no curso da instrução a qualificadora do motivo torpe constatou-se em razão de o crime ter sido movido por vingança. Por sua vez, a qualificadora que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido se evidenciou quando a vítima foi surpreendida com um golpe de faca em suas costas, utilizando a ré, portanto, do elemento surpresa, razão pela qual sou por mantê-las para que soberanamente sobre elas decidam os jurados.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. ACOLHIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO REFORMADA PELO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. 1. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou a insistência no mérito da controvérsia. A mera reiteração dos argumentos inicialmente apresentados atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 2. A decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. É mero juízo de admissibilidade, e não de mérito. Não devem seguir a Júri os casos rasos em provas, fadados ao insucesso, merecedores de um fim, desde logo. 3. É sabido que a absolvição sumária somente é possível, quando houver prova unívoca de excludente de ilicitude ou culpabilidade. De igual forma, para a impronúncia, é necessário que o magistrado não se convença da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 4. Tendo o Tribunal a quo entendido pela presença de indícios suficientes de autoria, de modo a submeter o recorrente ao Tribunal do Júri, a pretensão em desconstituir o entendimento, depende de análise do conjunto probatório, providência inviável em recurso especial, a teor da Súm. n. 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se enga provimento. (AgRg no AREsp 1958169/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021) (grifo nosso)

18. No que se refere à liberdade da acusada, entendo pela inexistência de razões que permitam a alteração do status da ré ante a ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP.

19. Diante do exposto, presentes os requisitos legais, especialmente os indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, e com fundamento no art. 413, caput, do Código de Processo Penal, pronuncio a ré LUANA CRISTINA SANTANA RAMOS, já qualificada, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime descrito no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro, e determino que seja, por esta imputação, submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

20. Efetuem-se as intimações de estilo, expedindo o necessário, inclusive a intimação por Edital, e, após o transcurso do prazo para recurso desta decisão, certifique-se e intimem-se as partes para fins do art. 422 do CPP.”

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser a ora recorrente, em tese, a autora do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia da recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impedem, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo a ré ser pronunciada a fim de que seja julgada pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que a ré seja a autora do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018).

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019)

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia da ora recorrente
.

Assim, no que tange ao pedido de absolvição sumária tendo em face a legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa,

imperioso nesse momento explicitar que m
esmo que a ora recorrente alegue ter agido em legítima defesa ou
inexigibilidade de conduta diversa
, tal motivo não é suficiente para sua impronúncia ou absolvição sumária, haja vista que há nos autos elementos, que colocam em dúvida a versão apresentada por ela.

Nesse contexto,
existindo dúvida quanto à incidência da excludente de ilicitude e culpabilidade, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados, pois existindo elementos que tornam possível o teor da denúncia e não comprovada, de maneira inconteste, a presença das excludentes sustentadas, cabe aos jurados, no momento oportuno, examinar as provas com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis existentes nos autos. Deste modo, inviável a pretendida impronúncia. Sobre o tema:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS -
LEGITIMA

DEFESA
NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL - EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO A CARGO DO
JÚRI
. Verificados nos autos elementos que comprovem a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio tentado, mostra-se correta a sentença de pronúncia, a fim de que seja entregue ao Tribunal do
Júri
a análise dos crimes dolosos contra a vida. Se de uma análise perfunctória dos autos, não exsurge prova irretorquível de que o recorrente agiu em legítima
defesa
, não há que se falar em absolvição sumária, cabendo apenas ao Tribunal do
Júri
decidir sobre a matéria. Havendo dúvidas, não cabe, neste juízo sumário, o exame sobre eventual desclassificação da conduta perpetrada pelo réu para lesão corporal, devendo a questão ser submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença.(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10701100150781001,
publicação: 09/10/2019)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRONÚNCIA
-
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
- PROVA DA MATERIALIDADE - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVAÇÃO. Restando incontroversa a materialidade delitiva, a existência de
indícios

suficientes
de
autoria
em desfavor do recorrente inviabiliza a pretensão de absolvição sumária, devendo a causa ser submetida à apreciação soberana dos jurados do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10123150045797001,

publicação: 16/12/2019).

De acordo com as provas colhidas nos autos,
não merecem amparo as alegações de legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa apresentadas pela recorrente, de acordo com os relatos das testemunhas ouvidas em juízo, a ré, atingiu a vítima, sem lhe dar qualquer chance de defesa, considerando que testemunhas confirmaram que a vítima foi atingida pelas costas (elementos surpresa), bem como teve por motivo a vingança em virtude de briga motivada por uma joia (anel).

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se a ré utilizou dos meios necessários e com moderação para repelir a agressão na forma como perpetrada pela vítima ou não. Dito de outra forma, em todos os seus requisitos, a legítima defesa não se apresenta estreme de dúvida,
motivo pelo qual não acolho à alegação em comento.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INCISOS I E IV, § 2º, DO ART.121 DO CPB.

No presente tópico, a defesa pugna pela exclusão
das qualificadoras: (artigo 121, incisos I e IV do Código Penal), sob o argumento de inexistirem provas quanto ao motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que não houve nenhum fundamento ou subsunção dos fatos que pudesse levar a esse entendimento.

Adianto que tal pleito não merece ser atendido, pelas razões a seguir aduzidas.

Mais uma vez ressalte-se que a decisão que pronuncia a acusada consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado na comprovação da materialidade e em indícios suficientes de autoria, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido,
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654)
leciona que:

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um
mero juízo de prelibalação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito
.
Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento.
Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
. (grifei).

No caso em tela,
o magistrado singular salientou na decisão de pronúncia há nos autos provas acerca das qualificadoras (motivo torpe e recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da ofendida), pois segundo as declarações prestadas pelas testemunhas a ré teria agredido a ofendida pelas costas com uma faca (elemento surpresa), bem como teve por motivo a vingança em virtude de briga motivada por uma jóia um anel (motivo torpe)
.

Ressalte-se como bem pontuado pelo Procurador de Justiça (id.16886837-pág.5) “
que a prova testemunhal, especialmente no âmbito do processo penal, é elemento de informação relevante para a formação da convicção do juiz, especialmente para compreender o fato e muitas das condições humanas que poderiam ter levado o acusado ao cometimento do delito.

A existência de indícios de ser a recorrente, em tese, a autora do delito, conforme depoimento das testemunhas de acusação, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, não merece prosperar a pretensão recursal porque na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida
não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri
, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. 1. (...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE CARÁTER SUBJETIVO. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. (...). 2. No caso dos autos, da leitura da íntegra da decisão provisional depreende-se que o Juízo de origem, ainda que sucintamente, entendeu que as circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia encontraram suporte no conjunto probatório produzido nos autos, julgando admissível, portanto, a sua submissão à Corte Popular. 3.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte
. 4.
Entendimento contrário demandaria análise profunda e exauriente do conjunto probatório, providência vedada na via eleita e que representaria usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri
. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 277.953/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/11/2014, publicado em 02/02/2015). Grifei.

Mais uma vez deve ser lembrado que a imputação das qualificadoras não se afigura manifestamente improcedentes, neste caso, sendo necessário proceder ao exame dos elementos probatórios. Ocorre que, nesse estágio processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo a ré ser pronunciada a fim de que seja julgada pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não das qualificadoras imputadas à recorrente.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
04
de dezembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/12/2023